Tribunal: TJBA
Processo: 0553879-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553879-56.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CASSIA ALVARES CARVALHO BARRETTO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553879-56.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,